Tribunal: CARF
Processo: 10970.720116/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720116/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.820 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE GRUPIARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
diretamente contestada pelo impugnante. É defeso a apreciação em sede
recursal de matéria não suscitada na instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente suscitada e, por não conhecer do recurso voluntário quanto
às alegações de mérito, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata-se o presente processo de Auto de Infração lavrado em face do Contribuinte em
epígrafe. O Auto de Infração lavrado se encontra às fls. 03 e seguintes (PASEP – valor
com multa e juros de R$ 83.108,56).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720116/2012-97
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.820 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720116/2012-97

(...)
Do Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls.12 e seguintes transcrevese, sem prejuízo
da sua leitura integral:
“2. Base de Cálculo.
2.1 Com base nas verificações realizadas, constatou-se a insuficiência de recolhimento
da contribuição para o PASEP pelo Município, em razão de DEDUÇÃO da Base de
Cálculo dos valores das transferências destinadas à composição do FUNDEB e exclusão
de receitas legalmente sujeitas à incidência da contribuição, bem como por ter
considerado como "PASEP RETIDO" valores divergentes daqueles que foram
efetivamente retidos, conforme Anexo II - Demonstrativo de Retenções do Pasep -
Banco do Brasil.
2.1.1 Nos demonstrativos de apuração apresentados, verifica-se que o contribuinte
efetuou indevidamente a dedução, da base de cálculo do PASEP, das receitas destinadas
ao FUNDEF/FUNDEB, em especial os subgrupos 97.21.00.00 e 97.22.00.00, bem
como deixou de incluir as receitas contabilizadas no grupo 24.00.00.00.00 -
Transferências de Capital, legalmente sujeitas à incidência da contribuição.
2.2 O art. 2o' inciso III da Lei No 9.715/98, prevê que são base de cálculo do PASEP
todas as Receitas Correntes Arrecadadas e transferências correntes e de capital
recebidas enquadrando-se nesta classificação, as transferências constitucionais do FPE,
FPM, cotas parte do ITR, IPI Exportação, ICMS, IPVA e análogos, por força do Art. 7o
deste mesmo dispositivo legal.
2.3 Nos termos do Art. 7o da Lei No 9.715/98, somente podem ser excluídos da base de
cálculo do PASEP as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
2.3.1 Concernente a planilha de ANEXO IV - "Quadro Demonstrativo de apuração da
Base de Cálculo e Contribuição e Recolhimento para o Pasep" apresentada pelo
contribuinte relativo as colunas de "transferências para entidades de acordo com
convênios" dos valores a "AMVAP", "CIS AMVAP", "EMATER" não puderam ser
considerados, visto que não se enquadram como entidade públicas. As consultas ao
CNPJ dessas entidades para verificação da natureza jurídica estão nos ANEXOS VIII,
VIII-A e VIII-B.
2.4 O FUNDEF, criado pela Emenda Constitucional No. 14/96, regulamentado pela Lei
No. 9.424/96 e, seu substituto, o FUNDEB, instituído pela EC N° 53/2006 e
regulamentado pela Lei N° 11.494/2007, a partir de janeiro de 2007, não são
considerados entidades públicas, mas fundos de natureza contábil, sem personalidade
jurídica.
2.5 O Município, ao receber valores relativos às transferências constitucionais do FPM,
inclusive a parte destacada para FUNDEF/FUNDEB, deve incluí-los na sua totalidade
na base de cálculo mensal de incidência da Contribuição para o Pasep, porque referidos
valores enquadram-se nas disposições contidas no art. 7fi da Lei n° 9.715, de 1998.
(...)
2.8 Quanto às deduções da base de cálculo, efetuadas pelo Município em seu
demonstrativo, de receitas que são "em tese" objeto de retenção do PASEP pela
Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no caso desta retenção não ter sido efetuada por
este órgão, a responsabilidade tributária é do Município.
2.8.1 Não se pode deduzir estas transferências recebidas, da base de cálculo do PASEP,
se as retenções não ocorreram, conforme o disposto na Nota Técnica no
1.432/2004/GENOC/CCONT-STN:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.820 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720116/2012-97

(...)
2.11 Em razão do exposto, a base de cálculo do PASEP foi reconstituída pela
fiscalização, através do Anexo I - Demonstrativo de Apuração do PASEP, apurando-se
o valor efetivamente devido da contribuição.
Da irresignação.
O Contribuinte, inconformado com a autuação, apresentou sua impugnação
tempestivamente (fls. 386 a 403), nos termos do despacho de fl.508 (fl. 384 - ciência em
21/05/2012 (Termo de encerramento); fl. 386 – impugnação em 19/06/2012).
Transcreve-se da impugnação, sem prejuízo da sua leitura integral, conforme segue:
1)Afirma que o lançamento contém vícios que comprometem sua validade, conforme
demonstrará.
2)Alega a prática de ato de confisco (Art.150, IV da CF) e informa a respeito do devido
processo legal (art.5o. inciso LV, da CF), devendo ser observado o contraditório e a
ampla defesa. Informa que caberia se enfrentar as questões relativas a
inconstitucionalidade das leis, pois lei em desacordo com a CF não deve ser cumprida.
3)Desenvolve a alegação da prática de ato confiscatório para informar sobre: a) o artigo
145 e 150 da CF, b) o princípio da garantia da propriedade privada de bens, c) a
necessidade de respeito a capacidade contributiva do Contribuinte, d) o princípio do
mínimo vital, e) os princípios da pessoalidade e proporcionalidade.
4)Identifica os valores lançados a título de juros de mora e multa de mora e aponta a
desproporcionalidade entre o valor principal lançado e as sanções impostas.
5)Transcreve legislação, doutrina e jurisprudência sobre os temas. Conclui por pedir a
nulidade do procedimento fiscal em razão de ser a multa confiscatório ou,
alternativamente, a redução do seu valor. Tudo em razão dos motivos já expostos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrada por autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi regularmente
cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou pericial.
Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar juntamente com a sua
irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar alguma das
situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.820 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720116/2012-97

A multa de ofício deverá ser aplicada sobre a totalidade ou diferença do imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declarações inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A Taxa SELIC encontra o fundamento de validade para sua aplicação no artigo 161 e no
§3o do artigo 61 do CTN.
PODER
JUDICIÁRIO.
COMPETÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a DRJ se manifestar acerca das alegações de que a multa aplicada e o juros
incidentes violam o princípios constitucionais, mas ao Poder Judiciário, órgão
competente para aferir a validade da norma posta pelo legislador ordinário em face de
Lei Complementar ou da Constituição Federal e, se for o caso, afastá-la.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega preliminar de prescrição intercorrente e no mérito, pugna
pela exclusão da base de cálculo do PASEP dos valores destinados a formar o FUNDEB,
colacionando jurisprudência administrativa.
É o Relatório.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.820 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720116/2012-97

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação, em
definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.820 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720116/2012-97

norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
No mérito, a recorrente pugna pela exclusão da base de cálculo do PASEP os
valores destinados a formar o FUNDEB , alegando que a parte destinada a formar o FUNDEB
não pode ser tributada, ao passo que os valores destinados para os Municípios a título de
FUNDEB deverão ser tributados, colacionando jurisprudência administrativa.
No caso, devemos atentar ao disposto no Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Tais dispositivos refletem o princípio da Preclusão presente no PAF, ou seja, a
impugnação do contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em
sede de recurso voluntário.
No caso em tela, a recorrente inovou em relação as alegações sobre a exclusão da
base de cálculo do PASEP dos valores destinados a formar o FUNDEB. A falta de
questionamento da matéria em instâncias anteriores, impede a instância ad quem de conhecê-la
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.820 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720116/2012-97

sob pena de se subverterem as regras que comandam os pleitos e confrontam a jurisprudência
pertinente à matéria processual..
Assim, é defeso a apreciação em sede recursal de matéria não suscitada na
instância a quo.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente suscitada e, por não conhecer do recurso voluntário quanto às alegações de mérito.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 562
DF CARF MF
Original